Tribunal: TJPA
Processo: 0103728-41.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0103728-41.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS AUTONOMOS DE BENS NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA POR LEI NACIONAL QUE DISPÕE SOBRE A PROFISSÃO DE MOTORISTA. RELAÇÃO DOS PONTOS DE PARADA E LOCAIS DE DESCANSO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO PREVISTA EM LEI E INOBSERVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DEVER DO PODER JUDICIÁRIO DO QUAL NÃO SE EXCLUI A APRECIAÇÃO DE LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEIREZA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR proposta pelo SINDICATO DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTONÔMOS DE BENS NO ESTADO DO PARÁ - SINDICAM em desfavor do Apelante.

Em sua peça inicial, o Autor narra que o Município de Belém reiteradamente descumpre a Lei Federal n.º 13.103/2015, em razão da indisponibilidade de locais de parada e descanso dos caminhoneiros, fato que obriga os motoristas a estacionarem em vias públicas, sem condições mínimas de repouso, suscetíveis aos perigos da criminalidade.

Salientou que compete ao referido ente público a obrigação de preservar a segurança e as condições de repouso dos profissionais transportadores rodoviários autônomos de cargas.

Requereu, liminarmente, que o Município fosse compelido a criar pátios de estacionamento para os caminhoneiros, às proximidades das faixas de domínio das rodovias que estejam sob a jurisdição Municipal e às proximidades da Ceasa/PA, Entroncamento, Porto de Belém e da Rodovia Arthur Bernardes.

Alternativamente, postulou a permissão para o uso de bem público nas referidas faixas de domínio vinculadas à implementação de locais de espera nos locais mencionados.

Pugnou também pela condenação do ente público a elaborar a relação de trechos das vias públicas que dispusessem de pontos de parada ou descanso para o cumprimento art. 11, §1º, da Lei Federal nº 13.103/2015.

O Juízo
a quo
prolatou a sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos (Id. 3842486), condenando o Município de Belém a obrigação de fazer consistente em elaborar, no prazo de 30 (trinta) dias, a relação dos trechos das vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados dos transportadores, nos termos do art. 11, §1º, da Lei Federal nº 13.103/2015.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs este recurso de APELAÇÃO requerendo a reforma da sentença.

Sustenta que a elaboração da listagem dos pontos de parada e de descanso adequados necessita do mapeamento de todo o município, trabalho que precisaria ser licitado pra ser realizado, vez que não teria como ser feito de forma eficaz pelos próprios servidores dada a complexidade e extensão, sendo necessário, ainda, o deslocamento de recursos orçamentários consideráveis de outras áreas para o efetivo cumprimento da determinação, não tendo o Gestor Público Municipal como priorizar esse procedimento em detrimento de outras áreas de maior relevância, como a Saúde, Conservação Urbana, Educação Pública e infraestrutura urbana.

Argumenta que a sentença também viola o princípio da separação dos poderes.

Aduz que o reconhecimento e certificação dos Pontos de Parada e Descanso vem sendo conduzido pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura e, recentemente, o órgão editou a Portaria nº 471/2020, que ratifica que tal lista deve ser feita a partir de pedido formulado pelos próprios interessados, inclusive, com verificação, in loco, desses espaços.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de elaboração de lista de trechos das vias públicas ou locais de descanso adequados.

O Sindicato dos Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Pará apresentou contraminuta recursal pugnando pelo não provimento do apelo Id. 3842500).

O Representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento deste recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise do mérito.

Como relatado, cuida-se de apelação interposta pelo Município de Belém contra sentença que lhe determinou obrigação de fazer nos seguintes termos:

“Coerente com os fundamentos antecedentes, julgo procedentes em parte os pedidos e o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Desta forma, condeno o Município de Belém em obrigação de fazer consistente em elaborar, em 30 dias, a “relação de trechos das vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados dos transportadores”, nos termos do art. 11, §1º da Lei Federal nº 13.103/2015.

Para o caso de incumprimento, fixo multa de R$4.000,00/dia, por agora, limitada a R$100.000,00.

Sem custas. Deixo de condenar em honorários, considerando que as pretensões de ambas as partes foram parcialmente rejeitadas”
(Id. 3842485 - Pág. 5).

Como bem analisado na sentença, a Lei nacional n. 13.103/2015 dispõe sobre o exercício da profissão de motorista e impõe algumas obrigações administrativas para o Poder Público, nas diversas esferas.

Nesse sentido, o art. 11 dessa lei determina que:

“Art. 11. Atos do órgão competente da União ou, conforme o caso, de autoridade do ente da federação com circunscrição sobre a via publicarão a relação de trechos das vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados para o cumprimento desta Lei. (Regulamento)

§ 1º A primeira relação dos trechos das vias referidas no caput será publicada no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desta Lei
.

§ 2º As relações de trechos das vias públicas de que trata o caput deverão ser ampliadas e revisadas periodicamente.

§ 3º Os estabelecimentos existentes nas vias poderão requerer no órgão competente com jurisdição sobre elas o seu reconhecimento como ponto de parada e descanso”
(grifos nossos)
.

Ora, como bem articulado pelo douto Representante do Ministério Público, o art. 10 do mesmo diploma normativo atribui ao Poder Público a adoção das providências, no prazo de até 5 (cinco) anos, para alargar a disponibilidade dos pontos de parada, a saber:

“Art. 10. O poder público adotará medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a contar da vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços previstos no art. 9º, especialmente:

(...)

III - a identificação e o cadastramento de pontos de paradas e locais para espera, repouso e descanso que atendam aos requisitos previstos no art. 9º desta Lei;”

Assim, a partir da edição dessa Lei, em 02/03/2015, o Município de Belém contou com o razoável período de 05 (cinco) anos para se adequar às obrigações por ela impostas, que já deveriam ter sido observadas até 02/03/2020.

Contudo, a inobservância da determinação legal pelo Apelante motivou o ajuizamento desta ação pelo Sindicato Apelado e fundamentou a sentença proferida pelo Juízo aquo.

Diante desse cenário, não há de se falar em falta de razoabilidade da sentença ou violação ao princípio da separação dos Poderes, pois a sentença não criou obrigação não existente ao Município.

Ao contrário, a sentença recorrida apenas determinou a observância da lei, haja vista a mora na apresentação da relação de trechos das suas vias públicas que disponham de pontos de parada ou de locais de descanso adequados aos caminhoneiros.

Como bem ressaltou o parecer ministerial, também
“não merece prosperar a argumentação do Apelante de que o reconhecimento e certificação dos Pontos de Parada e Descanso vem sendo conduzido pela Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, mediante edição da Portaria nº 471/2020, que ratifica que tal lista deve ser feita a partir de pedido formulado pelos próprios interessados, inclusive, com verificação, in loco, desses espaços, pois essa Portaria trata das rodovias federais, o que não afasta da obrigação dos demais entes (Estado e município) de cumprirem a obrigação com relação as suas vias
”.

A referida Portaria disciplina o procedimento a ser adotado pelos estabelecimentos que procuram creditar-se como Ponto de Parada e Descanso – PPD, nos termos da lei, o que não se confunde com o levantamento desses locais a ser realizado pelos demais entes federados.

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento à presente apelação, mantando a sentença em sua inteireza.

É como voto.

Belém, 01/02/2022